Tribunal: STJ
Processo: 5063335-92.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609291 - RS
(2024/0117822-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS70462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, apreciou as
questões relativas à impossibilidade da Lei do Distrato retroagir para atingir
contratos anteriores à sua vigência e à impossibilidade de suspensão das
publicações e de incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb115d8-6eeb-4af9-a85e-017e59b8b08e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609291 - RS
(2024/0117822-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS70462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, apreciou as
questões relativas à impossibilidade da Lei do Distrato retroagir para atingir
contratos anteriores à sua vigência e à impossibilidade de suspensão das
publicações e de incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES

S/A contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 271):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. ARTS. 489, §1o, IV,E 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. Não há violação aos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA56734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: cb1b8378-bce0-4b77-9313-ddb108869842

1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta,
fundamentadamente,
as
questões
que
lhe
foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os
pontos essenciais àsolução da controvérsia. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar asquestões
relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.
Agravo interno improvido."

Sustenta a parte embargante que há omissão relativamente: i) à ocorrência
de erro de fato quanto à premissa temporal que fundamentou toda a decisão, pois
o trânsito em julgado da ACP ocorreu somente em
Diz que tanto o
13/08/2020.
precedente vinculante (Tema 996) quanto a norma cogente
) são
(Lei no 13.786/2018
anteriores ao trânsito em julgado do título executivo; ii) às alegações da embargante no
sentido de que a ACP originária e sua instrução probatória restringiram-se ao
empreendimento "Porto Teresópolis", mas a execução pretende abranger todos os
contratos imobiliários da MRV, o que extrapola os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada à luz do
; iii) ao risco sistêmico decorrente da determinação de
Tema 480/STJ
publicação, em jornais de grande circulação, de sentença cujos parâmetros (prazo de
tolerância de 90 dias) conflitam frontalmente com o entendimento consolidado por este
STJ (180 dias, conforme Tema 996) e ao fato de que a publicação de sentença com
parâmetros juridicamente desatualizados tem o potencial de induzir milhares de
consumidores ao erro, gerando um volume massivo de ações individuais infundadas e
causando grave insegurança jurídica.
Por fim, alega que o acórdão embargado padece de contradição interna no
que tange à aplicação da Súmula 7 do STJ como óbice ao conhecimento do recurso
especial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo interno, determinando-se o
prosseguimento do recurso especial com a análise do mérito das questões suscitadas.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
299-304.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA56734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: cb1b8378-bce0-4b77-9313-ddb108869842

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou, nos termos da jurisprudência do STJ, que "os contratos
assinados antes de 26.12.2018 devem obedecer ao comando sentencial, pois a lei tem
aplicabilidade apenas aos contratos posteriores."
Assim, o trânsito em julgado em 2020, por si só, não atrai a aplicação da
lei de 2018. O que define a legislação aplicável é o momento da celebração do contrato
(tempus regit actum).
Relativamente à questão da publicação, conforme consignado pelo Tribunal
de origem "a sentença exarada fora bem clara quanto à publicação em jornais de grande
circulação, não sendo este recurso o instrumento cabível para revogar decisão realizada
por este relator e transitada em julgado."
Quanto às demais alegações, o reexame das questões suscitadas está
obstado pela
.
Súmula 7/STJ
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:06
Código de Controle do Documento: cb1b8378-bce0-4b77-9313-ddb108869842

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.609.291 / RS
Número Registro: 2024/0117822-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02127601820128210001
2127601820128210001
212760182012821000151187610820218210001
50633359220238217000 51187610820218210001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : GUILHERME GABECH DE MELO - RS70462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS70462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA57077559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: b77e00a8-d372-462d-8423-85551da96b13

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: b77e00a8-d372-462d-8423-85551da96b13